Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Reembolso devido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de falha do serviço da ré que teria vendido à autora em 25/04/2025 Chevrolet S10 2.4 2012/2013, pelo valor de R$ 90.000,00 e que, logo após o negócio, teria apresentado diversos defeitos importantes (vazamento de óleo, problemas no sistema de freios, problemas no motor e defeitos no rolamento da roda dianteira).
2. Narra a autora que levou o veículo à ré para que tais problemas fossem consertados em 3 ocasiões distintas, sendo que, não só não foram solucionados, como também outros apareceram, tendo o automóvel tido sua traseira batida enquanto esteve na posse da ré para conserto.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao ressarcimento da quantia total de R$ 54.590,00 (importância despendida pela autora para o conserto do veículo). Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) identificar se a ré tem responsabilidade pelo ressarcimento da quantia dispendida com o conserto do bem; ii) em caso positivo, apurar a quantia devida.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica em exame é de natureza consumerista, cuja controvérsia há de ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Essa responsabilidade só será excluída quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Por outro lado, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do direito e do réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. O contexto probatório evidenciou que o veículo adquirido pela autora apresentou problemas no motor, câmbio, rolamento, dentre outros, em maio/2024, ou seja, no mês seguinte à sua aquisição (em 25/04/2024 – ID Num. 75604943 - Pág. 1), o que caracteriza vício oculto, sobretudo porque se trata de problema de difícil constatação. A fim de comprovar tal assertiva são fartas as provas dos autos, quais sejam, vídeos[1]; fotos (ID Num. 75604940 - Pág. 1 a ID Num. 75604940 - Pág. 8); mensagens (ID Num. 75604939 - Pág. 1).
7. A ré, por sua vez, defendeu-se genericamente afirmando que os defeitos apresentados são decorrentes da antiguidade do bem (cerca de 12 anos) e que, ainda assim, teria providenciado o conserto quando o veículo lhe foi apresentado, motivo pelo qual a improcedência do pedido era medida de justiça. Entretanto, não carreou aos autos nenhuma prova de suas alegações, menos ainda dos consertos que afirmou ter realizado. A contestação foi instruída apenas com os documentos constitutivos da empresa. A requerida não contrapôs as já citadas provas juntadas pela autora.
8. É certo que em se tratando de veículo usado, é necessária cautela do comprador no sentido de vistoriar o veículo antes da compra. Contudo, a ausência de tal conduta não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa. Comprovado que o defeito existia antes da compra e venda, impõe-se a responsabilização do vendedor pela reparação dos danos. Nesse sentido andou bem o magistrado de origem a condenar a ré a ressarcir à autora as despesas tidas com o veículo e comprovadas por meio de notas fiscais e orçamentos (ID Num. 75604942 - Pág. 1; ID Num. 75604945 - Pág. 1 e ID Num. 75604938 - Pág. 1).
9. Isto posto, merece a sentença ser mantida em todos os seus termos.
IV. Dispositivo
10. recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] https://drive.google.com/drive/folders/17YvOZkx6bZrFP0aVhl8SLEmqyrQGXWyR